Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716336-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: FRANCO GRASSI, PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em face de decisão proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para fins de pesquisa de bens em nome da parte devedora por meio do sistema SISBAJUD. Em decisão ID 65081224, esta relatoria negou provimento aos embargos declaratórios. Ato contínuo, a parte agravante apresentou petição em ID 65967443, comunicando a perda do objeto do presente agravo, em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Em consulta aos autos de origem, verifica-se a prolação de sentença que reconheceu a prescrição do título que lastreia a execução (ID 206827724). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2024 15:16:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora